Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726653-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA AGRAVADO: AFRICA BURGUER LTDA, S B COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que a execução fosse redirecionada à empresa S B COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, sediada no mesmo endereço da executada original, AFRICA BURGUER LTDA, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “As alegações trazidas pelo exequente na petição de ID 229967720 não alteram o entendimento esposado na decisão de ID 228514234. Nada a prover, portanto, quanto ao novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalte-se que a página do Instagram apresentada como prova de que executada segue em funcionamento teve suas últimas publicações em janeiro de 2023. Além disso, o endereço constante do cartão de CNPJ de África Burguer é Quadra 11, número 17, Gama, CEP 72.405-110 (ID 229967722) e o de SB Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda Quadra 11, lote 19, loja 01, número 17, CEP 72.405-111. ANTE O EXPOSTO, indefiro novamente o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 25/03/2029, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” (ID no 229967720, processo de origem no 0720253-90.2023.8.07.0001) Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma por não ter considerado indícios concretos de abuso da personalidade jurídica, como a continuidade das atividades comerciais da devedora por meio de outra empresa, sediada no mesmo local, com mesma identidade visual, tipo de atividade, e uso de equipamentos de terceiros para recebimento de valores. Aduz que houve fraude contra credores, uma vez que o suposto trespasse do ponto comercial não observou os requisitos legais de validade e eficácia perante terceiros, nos termos dos arts. 1.144 e 1.145 do Código Civil. Argumenta que há confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando os pressupostos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a empresa originária continua operando sob outro CNPJ, com o objetivo de burlar a execução. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o arquivamento provisório do processo até 2029, o que causaria grave prejuízo à credora. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada AFRICA BURGUER LTDA, redirecionando-se a execução à empresa estabelecida no mesmo local, S B COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. Preparo recolhido (id. no 73544059). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente NN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA, nos autos de cumprimento de sentença em face de AFRICA BURGUER LTDA, determinando, ainda, o arquivamento provisório do feito até 25/03/2029, diante da inexistência de bens penhoráveis. O recorrente insurge-se contra tal decisão, apontando sua impropriedade, ao sustentar que a empresa devedora estaria operando irregularmente sob outro CNPJ, no mesmo local, com a mesma identidade comercial, o que caracterizaria tentativa de fraude à execução e justificaria a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, assim, o efeito suspensivo para evitar o arquivamento do feito até o transcurso do prazo prescricional. Malgrado os fundamentos apresentados, o pedido liminar não merece acolhida. Sobre a temática, é certo que o art. 50 do Código Civil exige, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, a presença de indícios concretos de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo tais elementos sujeitos a rigorosa aferição probatória. A mera existência de indícios genéricos de continuidade das atividades empresariais ou de utilização do mesmo ponto comercial por terceiro não é suficiente, por si só, para ensejar a medida. Ainda, o art. 1.019, I, do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se verifica a demonstração inequívoca de risco concreto à efetividade da execução. O processo foi remetido ao arquivo provisório, mas com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo, caso sejam encontrados bens penhoráveis — o que afasta o risco de perecimento do direito. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão agravada reconheceu expressamente a ausência de novos elementos probatórios que justificassem o reexame da matéria, inclusive afastando a pertinência da prova de funcionamento da empresa por meio de rede social, cujas publicações são datadas de mais de um ano. Ademais, não restou demonstrado nos autos qualquer fato novo que indique urgência concreta e atual, tampouco a existência de medida em curso que possa causar dano irreversível à parte agravante. O simples arquivamento provisório, por si só, não configura lesão grave ou risco imediato à pretensão executiva, sendo reversível a qualquer tempo. Desse modo, ausente a demonstração da urgência exigida para concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição sumária. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator